Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724071-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA em face da decisão monocrática (ID 76953554) que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto de forma reiterada. O embargante aponta que a decisão vergastada foi contraditória e obscura. Indica diversos dispositivos legais e constitucionais sem, contudo, correlacioná-los com os supostos vícios integrativos. É o breve relato. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Analisando as razões dos embargos, verifica-se que o embargante apenas apresenta inconformismo com a decisão embargada, se limitando a apontar dispositivos legais e constitucionais aleatoriamente, sem demonstrar as supostas obscuridades ou contradições existentes. Portanto, constata-se que o embargante pretende por meio dos seus aclaratórios apenas rediscutir a decisão da Turma Recursal que manteve a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por força da coisa julgada, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Deste modo, ante a ausência de obscuridade ou contradição, rejeito os embargos declaratórios. Importante destacar, ainda, a existência do abuso ao direito de recorrer, haja vista a interposição reiterada de recursos protelatórios. Nesse sentido, imperativo fazer uma breve digressão dos fatos. Após a decisão da Turma Recursal que manteve o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo sem conhecimento de mérito, o recorrente interpôs o primeiro recurso extraordinário (ID 61620936), o qual foi negado seguimento por esta Presidência (ID 63395146). Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso extraordinário (ID 64498476), que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (ID 66006614). Por sua vez, a Suprema Corte devolveu o processo reconhecendo a ausência de repercussão geral, com enquadramento do assunto ao Tema 800 (ID 67936794). Em atendimento ao determinado pela Suprema Corte, esta Presidência negou seguimento ao apelo, com fundamento no art. 1.030, alínea “a”, do CPC (ID 67956423). Irresignado, a parte autora apresentou agravo interno, que teve provimento negado, conforme ID 71882402. Por conseguinte, o autor opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados (ID 75024484). Inconformado, o recorrente manejou novo recurso extraordinário (ID 75974497), ocasião em que foi devidamente advertido por este juízo de que as interposições de novos recursos incabíveis poderiam caracterizar o intuito meramente protelatório, constituindo abuso ao direito de recorrer (ID 76953554). Na sequência, não obstante o alerta deste juízo, o recorrente opõe embargos declaratórios, em face da decisão que não admitiu o seu recurso extraordinário, pela segunda vez. Deste modo, tendo em vista a insistência da parte embargante na interposição de pedidos manifestamente inadequados (situação já alertada no ID 76953554) e o intuito protelatório do recurso condeno o embargante ao pagamento da multa de 1 % sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal